Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TERMO DE PERMISSÃO DE USO NÃO-QUALIFICADO. VIGENTE. FUNCIONAMENTO. LONGO PERÍODO DE TEMPO. TOLERÂNCIA. REQUERIMENTO DE ALVARÁ. ANÁLISE. PENDENTE. INTERDIÇÃO. NÃO RAZOÁVEL. DESPROPORCIONAL.

1. Nos termos do art. 15 da Lei distrital n° 4.257/2008, “é permitido o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente, observado o prazo de requerimento disposto no art. 28 desta Lei.”

2. A Lei distrital n° 36.948/2015 estabelece o prazo de 10 (dez) dias para que a administração pública forneça, quando solicitada, a autorização de funcionamento.

3. Quando a administração pública tolera por longo período de tempo a atividade comercial, sem a licença de funcionamento, mostra-se desarrazoada e desproporcional manter a interdição do estabelecimento comercial até que se conclua o processo administrativo, uma vez que a morosidade na análise do pedido não deve prejudicar os interesses dos administrados.

4. Recurso conhecido e desprovido.